Tribunal: STJ
Processo: 1006289-73.2020.8.26.0084
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2169766 - SP (2024/0344854-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: MARIA LOURDES DE ALMEIDA
EMBARGANTE
: OSMAR VIEGA DA COSTA
ADVOGADA
: JANAINA DO NASCIMENTO DOS SANTOS - SP420948
EMBARGADO
: BANCO RIBEIRAO PRETO S/A
ADVOGADOS
: DANIEL BRANCO BRILLINGER - SP296405
ABRAHAO ISSA NETO - SP083286
EMBARGADO
: PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGADO
: GOLD SENEGAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
EMENTA
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
RESILIÇÃO
UNILATERAL.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento a agravo interno interposto contra decisão que dera
provimento ao recurso especial para reconhecer a incidência da
em detrimento do Código de Defesa do
Lei n. 9.514/1997
Consumidor, na hipótese de resilição unilateral do contrato com
alienação fiduciária.
A parte embargante alega obscuridade, contradição e omissão no
julgado, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material que justifiquem a oposição de
embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do
mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de vícios
internos no julgado, conforme disposto no
do CPC/15.
art. 1.022
5. A decisão embargada analisou de forma clara e fundamentada
todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não
havendo omissão (AgInt no
relator
AREsp n. 2.263.229/MG,
Ministro Moura Ribeiro, DJe de
.
22/5/2024)
Documento eletrônico VDA52439940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/11/2025 14:40:11
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 80a6095f-6538-488b-a0a6-c7e64347c7c7

6. A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela
interna ao julgado, entre premissas e conclusão, o que não se
verifica no presente caso (AgInt no
relator
REsp n. 2.152.327/MG,
Ministro Moura Ribeiro, DJe de
.
28/2/2025)
7. A obscuridade somente se configura quando há falta de clareza
na fundamentação, o que não se verifica na espécie, sendo o
julgado inteligível e coerente com a jurisprudência da Corte.
8. Eventual inconformismo da parte com o entendimento adotado
pelo órgão julgador não autoriza a interposição de embargos de
declaração, pois não caracteriza vício no julgado (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, DJe de
REsp n. 2.076.914/SP,
.
3/11/2023)
9. Inexiste erro material, porquanto a decisão embargada
apresenta correção formal e precisão na indicação dos elementos
processuais.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
11/11/2025
17/11/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52439940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/11/2025 14:40:11
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 80a6095f-6538-488b-a0a6-c7e64347c7c7

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2169766 - SP (2024/0344854-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: MARIA LOURDES DE ALMEIDA
EMBARGANTE
: OSMAR VIEGA DA COSTA
ADVOGADA
: JANAINA DO NASCIMENTO DOS SANTOS - SP420948
EMBARGADO
: BANCO RIBEIRAO PRETO S/A
ADVOGADOS
: DANIEL BRANCO BRILLINGER - SP296405
ABRAHAO ISSA NETO - SP083286
EMBARGADO
: PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGADO
: GOLD SENEGAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
EMENTA
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
RESILIÇÃO
UNILATERAL.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento a agravo interno interposto contra decisão que dera
provimento ao recurso especial para reconhecer a incidência da
em detrimento do Código de Defesa do
Lei n. 9.514/1997
Consumidor, na hipótese de resilição unilateral do contrato com
alienação fiduciária.
A parte embargante alega obscuridade, contradição e omissão no
julgado, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material que justifiquem a oposição de
embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do
mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de vícios
internos no julgado, conforme disposto no
do CPC/15.
art. 1.022
5. A decisão embargada analisou de forma clara e fundamentada
todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não
havendo omissão (AgInt no
relator
AREsp n. 2.263.229/MG,
Ministro Moura Ribeiro, DJe de
.
22/5/2024)
Documento eletrônico VDA52193472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:07:12
Código de Controle do Documento: cab3f740-8142-4889-a31b-c7cc224d8cb8

6. A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela
interna ao julgado, entre premissas e conclusão, o que não se
verifica no presente caso (AgInt no
relator
REsp n. 2.152.327/MG,
Ministro Moura Ribeiro, DJe de
.
28/2/2025)
7. A obscuridade somente se configura quando há falta de clareza
na fundamentação, o que não se verifica na espécie, sendo o
julgado inteligível e coerente com a jurisprudência da Corte.
8. Eventual inconformismo da parte com o entendimento adotado
pelo órgão julgador não autoriza a interposição de embargos de
declaração, pois não caracteriza vício no julgado (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, DJe de
REsp n. 2.076.914/SP,
.
3/11/2023)
9. Inexiste erro material, porquanto a decisão embargada
apresenta correção formal e precisão na indicação dos elementos
processuais.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria], assim ementada:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE RESILIÇÃO DE
CONTRATO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APLICAÇÃO DA LEI N°
9.514/97. QUEBRA ANTECIPADA DE CONTRATO. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao
recurso especial dos agravados contra acórdão do Tribunal de Justiça de
São Paulo.
2. O acórdão do Tribunal de origem havia dado provimento ao recurso de
apelação dos agravantes, reformando a sentença e reconhecendo a
incidência do Código de Defesa do Consumidor em detrimento da Lei n°
9.514/97.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a hipótese de resilição
contratual por desinteresse do adquirente configura inadimplemento por
quebra antecipada do contrato, deflagrando os efeitos da Lei n° 9.514/97
em detrimento do Código de Defesa do Consumidor.
III. Razões de decidir
4. O entendimento do tribunal de origem está em desacordo com a
jurisprudência desta Corte de que, na hipótese de inadimplemento do
devedor, é obrigatória a aplicação do disposto no
da Lei no 9.514
art. 27
/1997 ao contrato de compra e venda de imóvel vinculado a garantia de
alienação fiduciária.
Documento eletrônico VDA52193472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:07:12
Código de Controle do Documento: cab3f740-8142-4889-a31b-c7cc224d8cb8

5. O pedido de resilição do contrato de compra e venda com pacto de
alienação fiduciária em garantia por desinteresse do adquirente, mesmo
que ainda não tenha havido mora no pagamento das prestações,
configura quebra antecipada do contrato, decorrendo daí a possibilidade
de aplicação do disposto nos 26 e 27 da Lei n° 9.514/97.
6. É posicionamento das Turmas de Direito de Privado desta Corte que a
propositura da demanda de rescisão contratual pelo adquirente do
imóvel, manifestando desinteresse na preservação do vínculo
obrigacional, configura a quebra antecipada do contrato e, por
conseguinte, justifica o repasse dos encargos da rescisão aos
consumidores.
7. No caso concreto, os recorridos iniciaram a resilição por dificuldades
financeiras e foram constituídos em mora, consolidando a propriedade
do imóvel em favor do credor fiduciário.
IV. Dispositivo
8. Agravo interno não provido.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha erro
material.
Intimadas nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, as
art. 1.023,
partes embargadas requeram a rejeição dos presentes embargos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código
art. 1.003,
de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração da decisão contra a qual se insurge. Isso
porque, quanto ao tema objeto do recurso, esta Corte Superior
estabilizou a compreensão de que tanto o arrependimento com a
desistência do contratante não afastam a aplicação das disposições da
Lei n° 9.514/97, pois o próprio pedido de resilição unilateral do contrato
caracteriza sua quebra e, portanto, o inadimplemento daquilo que foi
pactuado, o que autoriza a aplicação do disposto nos artigos 26 e 27 da
Lei n° 9.514/97 em detrimento do diploma consumerista.
Documento eletrônico VDA52193472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:07:12
Código de Controle do Documento: cab3f740-8142-4889-a31b-c7cc224d8cb8

Nesse sentido:
[...]
Importa ressaltar, ainda, que na hipótese dos autos os agravantes não
apenas deram início à resilição por conta de dificuldades financeiras
como foram também constituídos em mora. É o que se colhe do acórdão
do Tribunal de origem (e-STJ fls. 414-415):
A princípio, cabe ressaltar que a petição inicial delimita os
contornos da lide, e que a ação foi proposta objetivando a
rescisão do contrato de compra e venda de bem imóvel com
alienação fiduciária em garantia, ao fundamento de
dificuldades financeiras sofridas pelos requerentes, de modo
que estes não mais conseguiam arcar com os pagamentos
[...]
das mensalidades
Entretanto, o Banco Ribeirão Preto Sociedade Anônima
consolidou em seu nome a propriedade do imóvel em questão
, conforme Averbação 05 da matrícula n° 216.813 (folhas 293
/295), de acordo com o disposto no artigo 23 da Lei n. 9.514/97,
em razão da inadimplência dos autores a partir de 06 de
novembro de 2020.
Afirmam que a decisão que deferiu a tutela antecipada para os
requerentes não surtiu qualquer efeito para o Banco, já que este
foi citado no feito apenas em 16 de maio de 2022 (folhas 235), e
os devedores foram devidamente constituídos em mora junto
(folhas 100/106 e
ao Oficial Registro de Imóveis competente
296), tendo sido consolidada a propriedade anteriormente à
citação, em 27 de dezembro de 2021.
Forte nesses fatos indicados no acórdão do Tribunal de origem e na
jurisprudência desta Seção de Direito Privado a respeito do tema
recursal, manifesto meu voto, portanto, pelo
do
não provimento
presente agravo interno.
É como voto.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente quando
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial, sem,
contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado, salvo
nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
Documento eletrônico VDA52193472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:07:12
Código de Controle do Documento: cab3f740-8142-4889-a31b-c7cc224d8cb8

CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
(AgInt no
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie"
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram acolhidas"
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.076.914/SP,
julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Documento eletrônico VDA52193472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:07:12
Código de Controle do Documento: cab3f740-8142-4889-a31b-c7cc224d8cb8

Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a conclusão
contradição
do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a ensejar embargos
de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na decisão, como quando os
fundamentos apontam para uma conclusão, mas o dispositivo apresenta outra. As
divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte ou
entre órgãos julgadores distintos não se confundem com contradição, tratando-se, na
verdade, de irresignação recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada pelo
julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre da
ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação subjetiva
da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não se
(AgInt no
relator Ministro Moura
verifica no caso concreto"
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal, como
a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos evidentes
na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com eventuais
divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E IMOBILIÁRIO. AÇÃO DE RESILIÇÃO
CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUEBRA
ANTECIPADA DO CONTRATO.
INCIDÊNCIA.
LEI No 9.514/1997.
DESINTERESSE. MORA. ADQUIRENTE. CARACTERIZAÇÃO.
1. O entendimento do tribunal de origem está em desacordo com a
jurisprudência desta Corte de que, na hipótese de inadimplemento do
devedor, é obrigatória a aplicação do disposto no
da
art. 27
ao contrato de compra e venda de imóvel vinculado
Lei no 9.514/1997
a garantia de alienação fiduciária.
2. O pedido de resilição do contrato de compra e venda com
pacto de alienação fiduciária em garantia por desinteresse do
Documento eletrônico VDA52193472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:07:12
Código de Controle do Documento: cab3f740-8142-4889-a31b-c7cc224d8cb8

adquirente, mesmo que ainda não tenha havido mora no
pagamento das prestações, configura quebra antecipada do
contrato ("antecipatory breach"), decorrendo daí a possibilidade
de aplicação do disposto nos 26 e 27 da Lei 9.514/97.
3. Recurso especial conhecido e provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.207.997/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
26/5/2025,
30/5/2025.

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIO.
RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. AFASTAMENTO. APLICAÇÃO DO CDC.
IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO.
TEMA REPETITIVO N. 1.095/STJ. MORA DO ADQUIRENTE.
QUEBRA ANTECIPADA DO CONTRATO. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência da Segunda Seção do STJ, firmada na sistemática
dos recursos repetitivos, é no sentido de que, "em contrato de compra
e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente
registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de
inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora,
deverá observar a forma prevista na
por se tratar de
Lei no 9.514/97,
legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor" (Recursos Especiais n. 1.891.498
/SP e 1.894.504/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em
DJe
.
26/10/2022,
19/12/2022)
2. É posicionamento das Turmas de Direito de Privado desta
Corte que a propositura da demanda de rescisão contratual pelo
adquirente do imóvel - manifestando desinteresse na preservação
do vínculo obrigacional - configura a quebra antecipada do
contrato e, por conseguinte, justifica o repasse dos encargos da
rescisão aos consumidores. Precedentes.
2.1. Na petição inicial, o ora agravante manifestou desinteresse no
prosseguimento da avença, atraindo para si o ônus da rescisão
contratual. No entanto, a Corte de apelação contrariou tal
entendimento ao ratificar a sentença e, por conseguinte, aplicar a
regra prevista no
do CDC, condenando a parte agravada ao
art. 53
reembolso de 75% (setenta e cinco cento) dos valores pagos pelo
comprador, excluindo apenas a comissão de corretagem da base de
cálculo do ressarcimento mencionado. Portanto, era de rigor reformar
o aresto impugnado, a fim de determinar a aplicação dos arts. 26 e 27
da
no procedimento de rescisão contratual, com os
Lei n. 9.514/1997
encargos daí decorrentes.
Documento eletrônico VDA52193472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:07:12
Código de Controle do Documento: cab3f740-8142-4889-a31b-c7cc224d8cb8

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt nos EDcl no
relator Ministro
REsp n. 2.099.704/SP,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
)
22/8/2024.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.

Documento eletrônico VDA52193472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:07:12
Código de Controle do Documento: cab3f740-8142-4889-a31b-c7cc224d8cb8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.169.766 / SP
Número Registro: 2024/0344854-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10062897320208260084
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO RIBEIRAO PRETO S/A
ADVOGADOS
: ABRAHÃO ISSA NETO - SP083286
DANIEL BRANCO BRILLINGER - SP296405
RECORRENTE : PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
RECORRENTE : GOLD SENEGAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
RECORRIDO
: BANCO RIBEIRAO PRETO S/A
ADVOGADOS
: DANIEL BRANCO BRILLINGER - SP296405
ABRAHAO ISSA NETO - SP083286
RECORRIDO
: PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRIDO
: GOLD SENEGAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
Documento eletrônico VDA52419615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:55:34
Código de Controle do Documento: 6339360e-bc74-4138-94b3-685f29be36ec

RECORRIDO
: MARIA LOURDES DE ALMEIDA
RECORRIDO
: OSMAR VIEGA DA COSTA
ADVOGADA
: JANAINA DO NASCIMENTO DOS SANTOS - SP420948
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA LOURDES DE ALMEIDA
EMBARGANTE : OSMAR VIEGA DA COSTA
ADVOGADA
: JANAINA DO NASCIMENTO DOS SANTOS - SP420948
EMBARGADO : BANCO RIBEIRAO PRETO S/A
ADVOGADOS
: DANIEL BRANCO BRILLINGER - SP296405
ABRAHAO ISSA NETO - SP083286
EMBARGADO : PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGADO : GOLD SENEGAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
17/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52419615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:55:34
Código de Controle do Documento: 6339360e-bc74-4138-94b3-685f29be36ec